Tribunal: TJBA
Processo: 8017186-74.2026.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARINEIS FREITAS CERQUEIRA
Órgão julgador: MARINEIS FREITAS CERQUEIRA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8017186-74.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: EDNOLIA LIMA DE SANT ANNA Advogado(s): PEDRO BATISTA DOS SANTOS NETO registrado(a) civilmente como PEDRO BATISTA DOS SANTOS NETO IMPETRADO: SECRETARIO ADMINISTRACAO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR INATIVO. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO (GCET). CARÁTER GENÉRICO DA VANTAGEM. PARIDADE COM SERVIDORES ATIVOS. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. Caso em exame 1. Mandado de Segurança impetrado por pensionista de ex-policial militar inativo, cujos proventos são calculados com base na remuneração integral do posto de 2º Tenente PM, visando ao pagamento da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (GCET) no percentual de 125% (cento e vinte e cinco por cento) em seus proventos de pensão previdenciária. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a pensionista possui direito líquido e certo ao recebimento da GCET no percentual de 125%, correspondente ao posto de Oficial PM que serve de base aos seus proventos, em observância à regra de paridade remuneratória entre servidores ativos, inativos e pensionistas. III. Razões de decidir 3. Rejeição das preliminares de decadência e de prescrição de fundo de direito por tratar-se de obrigação de trato sucessivo, cuja omissão em pagamento de gratificação se renova periodicamente, afastando o prazo do artigo 23 da Lei nº 12.016/2009. 4. O artigo 92, inciso III, e o artigo 121 do Estatuto dos Policiais Militares da Bahia (Lei nº 7.990/2001) asseguram aos inativos o direito de paridade integral de proventos com os servidores em atividade, incluindo vantagens remuneratórias de caráter geral. 5. A jurisprudência consolidada desta Corte de Justiça, em sintonia com os precedentes do Superior Tribunal de Justiça, reconhece o caráter genérico da GCET, por ser deferida indistintamente a todos os servidores ativos da Polícia Militar, o que viabiliza sua extensão aos inativos e pensionistas com direito à paridade remuneratória. IV. Dispositivo e tese 6. Rejeitadas as preliminares e concedida a segurança para determinar a implantação da GCET no percentual de 125% sobre a pensão da impetrante. 7. Tese de julgamento: "A Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (GCET), de caráter genérico, deve ser estendida aos servidores inativos e pensionistas com base no princípio da paridade, sendo assegurado o percentual de 125% quando os proventos de inatividade forem calculados com amparo em posto de Oficial PM." Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 40, § 8º; Lei nº 7.990/2001, arts. 92, III, 102 e 121. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 85; STJ, AgInt no RMS nº 68.946/BA, Rel. Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, publ. 25/9/2024; TJBA, Mandado de Segurança nº 8056748-61.2024.8.05.0000, Rel. Manuel Carneiro Bahia de Araújo, publ. 29/07/2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8017186-74.2026.8.05.0000, em que figuram como apelante EDNOLIA LIMA DE SANT ANNA e como apelada SECRETARIO ADMINISTRACAO DO ESTADO DA BAHIA e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto da relatora. Salvador, .